Tribunal: STF
Processo: RE 394327
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor 
   Público. Assistente social. Acumulação de cargos públicos. 
   Exercício à data de promulgação da CF de 1988. Possibilidade 
   reconhecida. Cargos correspondentes a de profissionais da saúde. 
   Definição por normas infraconstitucionais. Interpretação do art. 
   17, § 2°, do ADCT. Aplicação das súmulas 279 e 280. Nega-se 
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões 
   consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na 
   Corte.

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência 
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância 
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. 
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a 
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.